Tribunal: TJBA
Processo: 8022104-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022104-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INEDY LUZ BRAGA e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO LEITE

AGRAVADO: ARIADNE ALVES MACEDO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
GILVAN NASCIMENTO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DE LIMINAR. ATUAÇÃO DA COMISSÃO REGIONAL DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA SEM CONDICIONAMENTO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de São Sebastião do Passé/BA, que, em sede de ação de reintegração de posse com pedido liminar, manteve suspensa a decisão de desocupação do imóvel, condicionando a sua eficácia à manifestação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (CRSF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta reside na legitimidade e compatibilidade jurídica do condicionamento da eficácia de ordem judicial possessória à atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias, à luz das normas legais e constitucionais que regem a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias possui natureza administrativa e visa garantir soluções pacíficas em conflitos fundiários coletivos, sem, contudo, substituir ou suspender a eficácia de decisões judiciais regularmente proferidas.

4. O art. 1º, § 4º, I, da Resolução CNJ nº 510/2023 e o art. 5º, I, do Decreto Judiciário nº 367/2024 conferem à Comissão a competência para estabelecer diretrizes para o cumprimento de mandados de reintegração de posse, devendo observar a razoável duração do processo (art. 6º da Resolução CNJ nº 510/2023).

5. A suspensão da liminar, sem manifestação fundamentada da Comissão após o prazo de 90 dias previsto na norma regulamentar, compromete a efetividade da tutela de urgência e viola o direito à duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 4º).

6. A atuação da CRSF não pode ser condicionante da eficácia de decisão judicial, sendo legítima a fixação de prazo para sua manifestação, findo o qual deve prevalecer a autoridade do provimento liminar proferido judicialmente.
7. Ultrapassado o prazo de 90 dias da notificação da Comissão sem manifestação fundamentada ou expedição de diretrizes, impõe-se o cumprimento imediato da liminar de reintegração, com comunicação à Comissão para ciência e eventual adoção de medidas administrativas pertinentes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para determinar
o imediato cumprimento da ordem de reintegração de posse deferida
, sem condicionamento à manifestação da CRSF, assim como para determinar
a comunicação da Comissão
, a título de ciência e para fins de acompanhamento e adoção das medidas administrativas e sociais que entender pertinentes, em consonância com sua finalidade institucional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8022104-58.2025.8.05.0000
, de São Sebastião do Passé
,
em que figura como Agravantes
INEDY LUZ BRAGA E OUTROS
e como Agravados
ARIADNE ALVES MACEDO DOS SANTOS E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO ao Recurso,
pelas razões constantes do voto do Relator.